Tribunal: STF
Processo: RE 1219898
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 23.8.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Luíza Maria de Andrade Feitosa e outras sob o fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).
    2. Intimadas dessa decisão em 1º.10.2019, as embargantes opõem, em 8.10.2019, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 25 e 27).
    Apontam “contradição entre o ora definido pelo Supremo Tribunal Federal, mediante vossa Decisão, ora Embargada e o que já definiu sobre essa temática o Tribunal da Cidadania, haja vista que o STJ em julgamento de conflito negativo de competência definiu ser competente para processar e julgar esse tipo de demanda a Justiça do Trabalho, afastando por completo a aplicação analógica da Súmula 137 do STJ” (fl. 5, e-doc. 25).
    Argumentam “que as Servidoras Embargantes tiveram admissão antes da CF/88; não tendo sido submetidas a concurso público; no momento de sua contratação inicial estavam reguladas pelo Regime Celetista; no caso em comento não se verifica a transmutação do vínculo trabalhista em vínculo estatutário e a demanda visa a obtenção de prestações de natureza trabalhista, sendo o caso enquadrado no Tema 853 da Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 25).
    Ressaltam que a “decisão [embargada] encontra-se em conflito tanto com o que já foi decido pelo STJ, em julgamento do conflito negativo de competência, bem como com o Tema 853 da Repercussão Geral definido por esta Corte Suprema, cabendo a necessária manifestação expressa acerca do ora esclarecido neste petitório”, e “não importa se o vínculo entre as Promoventes e a Administração atualmente é estatutário; a competência é determinada pelo regime que instituiu o direito pleiteado, e, no caso, tal regime é inegavelmente o trabalhista” (fl. 6, e-doc. 25).
    Pedem “seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para conferir-lhe, no que couber, efeito modificativo a este recurso para afastar o erro material apontado; para, então, acatando-os, sejam supridas os pontos omissos invocados neste petitório, e dando-lhe, assim, caráter infringente, para que seja modificado o julgado original. Caso entenda em sentido contrário restem prequestionados os pontos aqui elencados, preenchendo-se este requisito de admissibilidade para os recursos nas instâncias superiores” (sic, fl. 7, e-doc. 25).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (e-doc. 29).
    4. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste às embargantes.
    6. Quanto à alegada “contradição entre o ora definido pelo Supremo Tribunal Federal, mediante vossa Decisão, ora Embargada e o que já definiu sobre essa temática o Tribunal da Cidadania [Superior Tribunal de Justiça]”, o Supremo Tribunal Federal assentou que a contradição autorizadora da oposição dos embargos de declaração é a contradição da decisão embargada, e não contradição externa. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. 2. A questão referente à data da publicação de acórdão de precedente invocado consiste em inovação processual, insuscetível de análise no presente momento processual. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC” (MS n. 33.761-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017).
    “Embargos de declaração. Extradição. Oposição pela Procuradoria-Geral da República e pelo extraditando. Inexistência de obscuridade, dúvida, contradição, ou omissão no aresto impugnado. Pretendida rediscussão da causa pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade. (…) Inexistência de contradição interna no julgado. Embargos de declaração rejeitados” (Ext n. 1.397-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.8.2017).
    7. O desembargador relator fez constar no voto condutor do acórdão recorrido que “a discussão tratada nos autos diz respeito a pedido de aumento vencimental de servidoras públicas com fundamento no princípio da isonomia, supostamente amparadas pelos Decretos-Lei nº 2.284/86 e nº 2.335/87 e Lei nº 7.730/89” (fl. 18, e-doc. 9).
    8. O Tema 853 da repercussão geral não se aplica ao presente processo, pois não se consolidou, no juízo de origem, a premissa a atrair a observância deste precedente vinculante: “servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 906.491-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 7.10.2015).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 806.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.2.2019).
    Assim, diferente do alegado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese das embargantes.
    9. A pretensão das embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora